Tribunal: TJSP
Processo: 1033624-87.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. Pensão por morte. Titular de serventia extrajudicial. Revisão. Preenchimento de requisitos para concessão de aposentadoria em 10-09-2003, ainda na vigência da Lei Estadual 10393/1970. Afastada pela Lei 14016/2010 a vinculação do benefício ao salário-mínimo e aumentada a alíquota da contribuição previdenciária dos segurados aposentados de cinco para onze por cento. Vedada a vinculação

Ementa:
APELAÇÃO. Pensão por morte. Titular de serventia extrajudicial. Revisão. Preenchimento de requisitos para concessão de aposentadoria em 10-09-2003, ainda na vigência da Lei Estadual 10393/1970. Afastada pela Lei 14016/2010 a vinculação do benefício ao salário-mínimo e aumentada a alíquota da contribuição previdenciária dos segurados aposentados de cinco para onze por cento. Vedada a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim. Constituição Federal, artigo 7o, IV, e Súmula Vinculante 04. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Aposentadoria anterior à edição da Lei Estadual 14016/2010 não repercute sobre o benefício da pensão por morte, que se submete ao quadro normativo em vigor à data do óbito. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 340. Postulação rejeitada. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para doze por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de R$ 370.472,26.